Tribunal: TJBA
Processo: 8051617-71.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8051617-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

IMPETRANTE: SERGIO MARTINEZ ANDION

Advogado(s)
:
ALMIR ROGERIO SOUZA DE SAO PAULO, RUY JOSE DE ALMEIDA FILHO

LITISCONSORTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE REAJUSTES DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL NÃO DEMONSTRADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado contra acórdão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, ao negar provimento a agravo interno, manteve decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da operadora de plano de saúde, extinguindo o processo sem resolução de mérito por reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível.

2. Na origem, o impetrante ajuizou ação revisional postulando a revisão dos índices de reajustes anuais aplicados ao seu contrato de plano de saúde coletivo empresarial nos anos de 2021 a 2023, tendo o juízo de primeiro grau julgado procedentes os pedidos, declarando a abusividade dos reajustes e determinando sua substituição pelos percentuais da ANS para o período correspondente.

3. A Turma Recursal cassou a sentença sob o fundamento de que a verificação de abusividade nos percentuais de reajuste de planos coletivos demandaria perícia contábil e atuarial, configurando complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

4. O impetrante sustenta deficiência de fundamentação do acórdão, violação aos artigos 926 e 927 do CPC por contrariedade ao padrão decisório das próprias Turmas Recursais, além de impossibilidade de realização de perícia técnica diante da não apresentação de documentos periciáveis pela operadora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A
s
questões em discussão consistem em: (i) verificar o cabimento do mandado de segurança para controle de competência de decisão proferida por Turma Recursal dos Juizados Especiais; (ii) analisar se a alegada necessidade de perícia atuarial para apuração de abusividade em reajustes de plano de saúde coletivo configura, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
O mandado de segurança constitui via adequada para o controle de competência dos Juizados Especiais pelo Tribunal de Justiça.
Precedentes do STJ.
O ato coator, nesta hipótese, não reside na análise do mérito da demanda originária, mas na supressão do direito de acesso à via simplificada.

7. A competência dos Juizados Especiais, nos termos da Lei nº 9.099/95, é definida pela menor complexidade da causa, critério que deve ser aferido pelo objeto da prova, e não pelo direito material discutido, conforme orientação do Enunciado nº 54 do FONAJE. A complexidade possui natureza eminentemente fática e probatória, devendo ser demonstrada de forma robusta, e não presumida de forma genérica.

9. A mera referência abstrata à necessidade de análise atuarial, desacompanhada da demonstração de que os documentos existentes são insuficientes ou de que os fatos discutidos são intrinsecamente complexos, não justifica o afastamento da competência do Juizado Especial e a consequente violação ao princípio da celeridade.

10. As ações revisionais de reajustes de planos de saúde, mesmo em contratos coletivos, possuem tratamento reiterado no microssistema dos Juizados Especiais, conforme jurisprudência consolidada do próprio Tribunal de Justiça da Bahia. A decisão impugnada ignorou a expertise já construída no âmbito recursal para o deslinde dessas controvérsias sem o recurso à perícia técnica complexa, especialmente quando a parte contrária não cumpriu seu ônus processual de transparência e prova.

IV. DISPOSITIVO

11.
Segurança concedida para cassar a decisão monocrática e o acórdão proferidos pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, reconhecendo e restaurando a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a ação revisional, com determinação de retorno dos autos à Turma Recursal para prosseguimento no julgamento do recurso inominado quanto ao mérito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051617-71.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
SERGIO MARTINEZ ANDION
e como impetrada a
QUARTA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA,

figurando como interessada a

BRADESCO SAUDE S/A
e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONCEDER A SEGURANÇA
nos termos do voto do relator.

Salvador, .